Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017496-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), GISLAINE COSTA SOUZA - CPF: 039.568.401-35 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PRAÇAS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Exigência de altura mínima para cargo técnico de enfermagem. Aplicação desproporcional. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, no qual a agravante objetiva suspender ato administrativo que a excluiu de concurso público para o cargo de Soldado BM de Saúde Temporário – Perfil Enfermeiro, por não atender ao requisito de altura mínima exigido no edital
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da exigência de altura mínima para o cargo de enfermeira temporária do Corpo de Bombeiros; e (
ii
) definir se a eliminação da candidata por diferença de dois centímetros constitui afronta aos princípios da isonomia e da não discriminação
.

III.
Razões de decidir

3.
A exigência de estatura mínima, prevista em edital, só se justifica quando houver pertinência com as atribuições do cargo, especialmente em funções operacionais típicas das carreiras da segurança pública.

4.
O cargo de Soldado BM de Saúde Temporário – Perfil Enfermeiro possui natureza eminentemente técnica e assistencial, não exigindo compleição física avantajada.

5.
A exclusão da candidata, aprovada em todas as demais etapas do certame, incluindo o teste de aptidão física, por diferença de apenas dois centímetros, caracteriza medida desproporcional e discriminatória.

6.
A jurisprudência do STF veda a exigência de requisitos físicos desprovidos de razoabilidade para cargos de natureza técnica, conforme o ARE 1344684 e o RE 600.590-AgR.

7.
A negativa de liminar implica risco de dano irreparável à candidata, diante da iminência do início do curso de formação.

8.
A liminar em mandado de segurança visa a evitar a ineficácia da decisão final, quando presentes os requisitos da relevância do direito invocado e do perigo da demora.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de altura mínima só é válida quando guarde pertinência lógica e proporcional com as atribuições do cargo público.

2. Para cargos técnicos na área da saúde, como o de enfermeiro militar temporário, a exigência
de estatura mínima constitui critério dis
criminatório e desproporcional.
3. A exclusão de candidato aprovado em todas as fases do concurso, inclusive nos testes físicos, com base em critério não essencial ao desempenho das funções, viola os princípios da isonomia e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1344684, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
07.3.2022; STF, RE 600.590-AgR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, 2ª Turma,
DJe
04.03.2020; STJ,
REsp
1861895/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar formulado no bojo do Mandado de Segurança Cível
n.º
1046464-85.2025.8.11.0041, impetrado em face do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

O objetivo da ação mandamental
era
anular ato administrativo que excluiu a agravante do processo seletivo simplificado para o cargo de Soldado BM de Saúde Temporário – Perfil Enfermeiro, regido pelo Edital nº 002/DGP/2025/CBMMT, sob o fundamento de não atender ao requisito de altura mínima de 1,57m exigido para o sexo feminino, uma vez que mede 1,55m.

A agravante alega ter sido aprovada em todas as demais fases do certame, inclusive no Teste de Aptidão Física e exames médicos, sendo eliminada por diferença de apenas dois centímetros. Sustenta que tal exigência carece de fundamento proporcional e não guarda relação direta com as funções a serem desempenhadas no exercício da enfermagem militar.

Pugnou
pela concessão da tutela provisória recursal para ser reintegrada ao certame e autorizada a participar do curso de formação, cuja data de início é iminente, sob pena de prejuízo irreparável.

A tutela recursal foi deferida (Id. 29025199).

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesto
u-se pelo provimento do recurso (Id. 290257870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no Mandado de Segurança, objetivando suspender a eficácia do ato administrativo que a tornou inapta para o cargo de Soldado BM de Saúde Temporário – Perfil Enfermeiro, sob a alegação de não atingir o requisito de altura mínima exigido pelo edital.

A controvérsia central reside na análise da razoabilidade e proporcionalidade do requisito de altura mínima estabelecido pelo edital quando confrontado com as atribuições específicas do cargo em questão.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite a exigência de estatura mínima apenas quando houver correlação lógica e proporcional entre a natureza das atribuições do cargo e o requisito físico, especialmente em carreiras da segurança pública com atuação operacional.

Nesse sentido, o julgado
REsp
: 1861895 AP 2020/0036039-0,

do Ministro Mauro
Campbelll
Marques,
estabelece que as exigências físicas devem respeitar os princípios da razoabilidade, da isonomia e da não discriminação.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não é razoável exigir altura mínima para cargos técnicos da área da saúde, dada a inexistência de vinculação com atividades operacionais que justifiquem tal exigência, conforme ARE 1344684, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
07
.
3
.
2022.

No caso em apreço, o cargo pretendido pela agravante é de enfermeira, cujas funções descritas no edital são essencialmente voltadas à assistência à saúde, não exigindo aptidão física excepcional ou compleição física avantajada.

O exercício da enfermagem militar, mesmo no âmbito do Corpo de Bombeiros, possui natureza eminentemente técnica e assistencial,
diferenciando-se das atividades operacionais de combate a incêndios ou salvamento que poderiam, em tese, justificar requisitos físicos específicos.

A agravante foi aprovada em todas as demais etapas do certame, inclusive no Teste de Aptidão Física e exames médicos, demonstrando plena capacidade técnica e física para o exercício das funções. Sua eliminação por diferença de apenas dois centímetros revela-se
irrazoável
e desproporcional, considerando as atribuições do cargo, essencialmente de natureza técnica.

Confere-se trecho do julgado:

“
A jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei
(RE
600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
DJe
de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
de 15/12/2015).

3.
No entanto, na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a
altura mínima
exigida
.”

destaquei

O requisito de altura mínima constante do Edital nº 002/DGP/2025/CBMMT, por não guardar pertinência direta com as atribuições do cargo em questão, revela-se medida discriminatória e desproporcional, em afronta ao princípio da isonomia.

Conforme ensina J.E. CARREIRA ALVIM, "
para fins de liminar, o que se impõe é um juízo de cognição sumária, fundado na probabilidade (máxima) da existência do direito material, em se tratando de liminar de mérito (satisfativa), ou na probabilidade (média), em se tratando de liminar processual
."

A liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar para que se suspenda o ato motivador do pedido, quando presentes a relevância dos fundamentos jurídicos e o risco de ineficácia do provimento jurisdicional ao final, caso concedido.

O perigo de dano irreparável resta evidenciado pela iminência do início do curso de formação. A agravante, aprovada em todas as demais etapas do certame, encontra-se em situação de urgência, não podendo aguardar o julgamento do mérito do
mandamus
sem prejuízo à sua participação no certame.

A diferença de apenas dois centímetros, em um contexto de avaliação global da capacidade da candidata, não pode obstar o exercício de uma função para a qual demonstrou possuir todas as qualificações necessárias.

Sob a ótica do princípio da isonomia, insculpido no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, que consagra a igualdade perante a lei, vedando qualquer forma de discriminação, a aplicação irrestrita de critérios que não se coadunam com as atribuições inerentes ao cargo público revela-se flagrantemente inconstitucional.

A exigência de altura mínima, desvinculada da capacidade de desempenho das atividades de enfermagem, configura critério discriminatório, especialmente quando se considera a natureza das tarefas a serem executadas.

Nesse sentido, p
resente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, consubstanciado na iminência do iníci
o do curso de formação, não subsiste o indeferimento da medida liminar no mandado de segurança
.

O requisito de altura mínima, no caso específico do cargo de enfermeira temporária, não encontra justificativa razoável nas atribuições do cargo, revelando-se medida desproporcional que viola os princípios constitucionais da isonomia e da não discriminação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
cassar a decisão agravada e deferir
a
liminar no man
d
ado de segurança
, determinando que a agravante seja imediatamente reintegrada ao certame, assegurando sua participação nas etapas subsequentes, inclusive no curso de formação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025